Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-44.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JORGE FRANCISCO PIOTROSKI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JORGE FRANCISCO PIOTROSKI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600424-44.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/04/2021
Processo referência: 0600424-44.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600424-
44.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Jorge Francisco Piotroski,
candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de
Guaratuba/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e considerando a solidariedade de que trata o art. 17, § 9º da Res.
TSE 23.607/19, determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos
do FEFC - R$ 530,86, ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva
comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, Jorge Francisco Piotroski, candidato ao
cargo de Vereador, no município de Guaratuba/PR, pelo partido Progressistas - PP, desaprovadas
em razão da irregularidade apontada no recebimento de recursos do FEFC por partido diverso
daquele a que o candidato pertence, ou seja, os valores do FEFC do DEM recebidos pelo candidato
a prefeito Roberto Cordeiro Justus e repassados a candidatos à eleição proporcional do PSC foram
transferidos indevidamente. A legislação é clara ao prever que é vedado o repasse de recursos do
FEFC por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados. É o que
consta expressamente do art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da Res. TSE nº 23.607/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JORGE FRANCISCO PIOTROSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JORGE FRANCISCO PIOTROSKI (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36412
466
10/06/2021 21:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.987

RECURSO ELEITORAL 0600424-44.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JORGE FRANCISCO PIOTROSKI VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE: JORGE FRANCISCO PIOTROSKI
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
RECURSOS DO FEFC. CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. NÃO
CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EQUÍVOCO NO
LANÇAMENTO DE RECEITAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICOU
A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação estimável de
materiais gráficos de candidato ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da
mesma Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta
doação, vez que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento
pacificado por esta corte para as Eleições 2020.
3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de
serviços advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e
Num. 36412466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:52:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021525752100000035515892
mero do documento: 21061021525752100000035515892

serviços estimáveis em dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE
nº23.607/2019.
4.Considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a
análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto,
para julgar as contas do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JORGE FRANCISCO PIOTROSKI contra
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou desaprovadas
as contas por ele prestadas - relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo PP no
Município de Guaratuba, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos artigos 30, inciso III, da Lei
nº9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE, determinando, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$530,86 (quinhentos e trineta reais e
oitenta e seis centavos), consoante disposto no artigo 17, §9º, da Resolução nº23.607/19, do
TSE.
2.O Recorrente alegou, em suas razões recursais, que não houve irregularidade na doação
estimável a ele feita pelo candidato filiado ao DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do
pleito majoritário, Coligação juntamente com o PP, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos de Partidos diversos, contanto
que estejam no bojo dos que integram a Coligação majoritária, encabeçada pelo doador.
4.Adiante, postulou como inexpressiva a falha apontada pelo d. Juízo
, requerendo, por
a quo
fim, o provimento do presente Recurso, para julgar aprovadas as suas contas.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis em
dinheiro de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
6.Asseverou, ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

Num. 36412466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:52:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021525752100000035515892
mero do documento: 21061021525752100000035515892

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por JORGE FRANCISCO

PIOTROSKI contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que
julgou desaprovadas as contas por ele prestadas - relativas ao pleito de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador pelo PP – determinando ainda o recolhimento de R$530,86 ao
Tesouro Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas no parecer técnico: a)
lançamento de doações estimáveis, pagas com recursos oriundos do “FEFC”, como “Outros

Recursos”; e, b) recebimento de recursos do FEFC provenientes de Partido
diverso daquele a que o candidato pertence.
4.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas,
exclusivamente, em relação a esta última irregularidade, com base no entendimento de que os
candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito proporcional
filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PP, recebeu doações
estimáveis de recursos do candidato a Prefeito ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, que
concorreu pela Coligação “Guaratuba de Cara Nova”
(PP/PDT/PTB/PSC/PL/DEM/PRTB/PTC/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PROS). Ou seja, o
Partido do Recorrente (PP) e o Partido do doador (DEM) integravam a mesma coligação no
pleito majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que o Recorrente recebeu do
candidato que apoiava no pleito majoritário doação estimada de materiais impressos de
publicidade, no importe total de R$397,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Num. 36412466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:52:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021525752100000035515892
mero do documento: 21061021525752100000035515892

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Por fim, vislumbra-se que o candidato do pleito majoritário pagou ainda serviços
advocatícios e contábeis, no importe total de R$133,86, sendo que estes gastos sequer
poderiam ser considerados como doações estimáveis, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res.
TSE nº23.607/2019:
§9º - O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
12.Ou seja, era até mesmo desnecessária a declaração de tais gastos na prestação de contas
do Recorrente, bastando seu lançamento na prestação do candidato que efetuou o pagamento.
13.Em conclusão, e considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a
análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as

contas do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como para afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por JORGE FRANCISCO
conhecer e dar provimento
PIOTROSKI para, reformando a sentença,
as contas
aprovar com ressalvas
apresentadas pelo Recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Guaratuba, bem como para
de valores ao Tesouro Nacional.
afastar a determinação de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 36412466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:52:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021525752100000035515892
mero do documento: 21061021525752100000035515892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600424-44.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JORGE FRANCISCO
PIOTROSKI VEREADOR, JORGE FRANCISCO PIOTROSKI - Advogados do(a) RECORRENTE:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
- PR0035643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.

Num. 36412466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:52:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021525752100000035515892
mero do documento: 21061021525752100000035515892